Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. SERVIDORES INDEVIDAMENTE EXCLUÍDOS DA LIDE. READMISSÃO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO EXEQUENDO. CONTRADIÇÃO SUPERADA. FORMA DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL 3.624/2005. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA JURÍDICA MATERIAL E PROCESSUAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Impõe-se a readmissão dos servidores indevidamente excluídos da lide quando resulta provado que, ao tempo em que concedido o benefício alimentação, ainda mantinham vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal. Nesse quadro, mister a limitação do período exequendo e a correção dos cálculos.
2. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
3. O v. acórdão prolatado no julgamento dos embargos à execução não afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF.
4. Declaratórios conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes.